Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE BEM EM SITE FALSO DO MAGAZINE LUIZA. BOLETO BANCÁRIO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA SUPOSTA EMPRESA VENDEDORA. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviços, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito no serviço ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. No caso dos autos, ficou demonstrado que a Consumidora foi exclusivamente responsável pelos prejuízos que suportou, não se podendo atribuir a culpa do evento à falha da Ré, uma vez que, por descuido, efetuou compra em site falso, bem como pagou boleto também inidôneo, em favor de terceiro sem relação jurídica com a empresa Ré.
3. Inexistindo conduta praticada pela Ré, tampouco nexo de causalidade entre a atividade econômica que desenvolve e os prejuízos suportados pela Autora, indevida a condenação dela a restituir valores e ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.
4. Apelação conhecida e não provida.